Tribunal: TJPA
Processo: 0853249-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853249-64.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALBER DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO DA SEGURADA EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE ANTERIOR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COMPROVANDO CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. FILHOS EM COMUM. ART. 1.723, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO AO BENEFÍCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre Walber da Silva Correa e a ex-segurada Maria Eliane Lisboa Araújo, falecida em 31/08/2010, e determinou a concessão do benefício de pensão por morte.

2.

O IGEPREV sustenta que não há comprovação suficiente da convivência pública, contínua e duradoura entre o apelado e a segurada, além de alegar que esta permaneceu formalmente casada com terceiro, o que inviabilizaria o reconhecimento da união estável.

3.

O apelado, por sua vez, demonstrou ter convivido com a falecida por mais de 14 anos, tendo inclusive dois filhos em comum, o que comprova a affectio maritalis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em determinar se a existência de casamento anterior impede o reconhecimento da união estável e, por conseguinte, o direito à pensão por morte.
5. Discute-se, ainda, a necessidade de litisconsórcio passivo com outros possíveis beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.723, §1º, do Código Civil estabelece que a união estável não se constitui se houver impedimento matrimonial, salvo se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente. Assim, a existência de casamento formal não obsta o reconhecimento da união estável, desde que demonstrada a separação de fato.
7. No caso dos autos, restou demonstrado por meio de documentos e testemunhas que a segurada estava separada de fato de seu marido e mantinha relação duradoura e pública com o apelado, com quem teve dois filhos.
8. Os seguintes elementos probatórios confirmam a convivência entre o apelado e a segurada até o óbito: (i) certidão de óbito em que consta o mesmo endereço do apelado; (ii) comprovantes de residência comuns; (iii) declarações testemunhais confirmando a relação; e (iv) fotos e outros documentos que evidenciam a convivência como entidade familiar.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a separação de fato é suficiente para afastar o impedimento matrimonial e possibilitar o reconhecimento da união estável para fins previdenciários (STJ, AgInt no AREsp 1.849.302/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).
10. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, verifica-se que não há outros beneficiários com direito preexistente que justifique a inclusão no polo passivo. Os filhos da segurada ou já receberam suas parcelas ou não possuem mais direito ao benefício, tornando desnecessária sua participação no feito.
11. A tese do apelante de que a sentença inovou ao conceder pensão sem base normativa não se sustenta, pois a concessão do benefício encontra amparo na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que prevê expressamente a pensão por morte ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
" Tese de julgamento:
1. A separação de fato de pessoa casada permite o reconhecimento de união estável para fins previdenciários, desde que demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura, nos termos do art. 1.723, §1º, do Código Civil.
2. A existência de filhos em comum e provas documentais e testemunhais corroboram o reconhecimento da união estável e o direito à pensão por morte.
3. O litisconsórcio passivo necessário não se aplica quando não há beneficiários com direito preexistente que possam ser afetados pela decisão.
4. O reconhecimento da união estável e do direito à pensão não inova o ordenamento jurídico, estando respaldado na Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e na jurisprudência consolidada do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº
0853249-64.2022.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE
n°
0853249-64.2022.8.14.0301
,
movida por
WALBER DA SILVA CORREA.

Consta dos autos que o autor manteve união estável com a ex-segurada MARIA ELIANE LISBOA ARAÚJO, servidora pública estadual lotada na Secretaria de Educação, desde o ano de 1996 até a data do falecimento da mesma em 31/08/2010.

Menciona que da união nasceram dois filhos: VINICIUS LISBOA CORRÊA (nascido em 06/11/1998) e GLÓRIA MARIA LISBOA CORRÊA (nascida em 24/05/2001). No entanto, durante todo o período da união, a falecida apesar de separada de fato de seu esposo ARLINDO MÁRIO VILHENA DE ARAÚJO, permaneceu formalmente casada, uma vez que nunca chegou a formalizar seu divórcio.

Do matrimonio teve um filho, ELIAS IORRAN LISBOA ARAÚJO (nascido em 1992).

Relata que o pedido administrativo de pensão foi formulado apenas em 20/01/2017, sendo indeferido pelo IGEPPS em 29/01/2018, sob o fundamento de inexistência de dependência econômica e da suposta inexistência de relação conjugal reconhecida oficialmente.

Diante da negativa, o autor ajuizou a presente ação, argumentando que apresentou provas suficientes da convivência, tais como, declarações de testemunhas, comprovantes de residência, certidão de óbito com endereço coincidente, provas fotográficas e outros documentos.

A sentença reconheceu a união estável e o direito à pensão por morte, condenando o IGEPREV a implementar o benefício com efeitos retroativos.

Face a sentença, o IGEPREV interpôs Apelação Cível afirmando que a relação entre o autor e a falecida não preenche os requisitos legais para ser reconhecida como união estável, pois não há comprovação suficiente da convivência duradoura, pública e contínua.

Alega que não há previsão legal para concessão da pensão ao apelado, uma vez que a falecida era casada com outro indivíduo e não se divorciou formalmente, impedindo, portanto, o reconhecimento da união estável.

Defende que a sentença inovou no ordenamento jurídico ao conceder pensão sem base normativa, e que a decisão equivale a uma atuação legislativa, o que é vedado ao Judiciário.

Aduz que os filhos da falecida e o ex-marido deveriam integrar o polo passivo, pois podem ser afetados pelo pagamento da pensão.

Argumenta que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a relação estável do autor com a falecida até a data do óbito.

Pede que o recurso seja recebido com efeito suspensivo para impedir a execução da sentença enquanto não houver trânsito em julgado, e por fim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o julgado de piso.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido defendeu ter apresentado provas documentais e testemunhais que confirmam que conviveu maritalmente com a falecida por mais de 14 anos e que dessa relação nasceram dois filhos. Embora a falecida fosse casada formalmente, estava separada de fato do marido, o que viabiliza o reconhecimento da união estável.

Argumenta que os outros possíveis beneficiários não teriam sua esfera jurídica atingida, pois já haviam recebido os benefícios devidos ou não possuíam mais direito ao recebimento da pensão.

Aponta que tanto o STJ quanto Tribunais Estaduais já decidiram em favor do reconhecimento da união estável em situações semelhantes.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, haja vista estar suficientemente demonstrado nos autos que o autor conviveu de forma pública, duradoura e com intuito de constituição de família com a falecida, e que a separação de fato do marido, permite o reconhecimento da nova relação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de concessão de pensão por morte ao recorrido WALBER DA SILVA CORREA, sob a alegação de que este manteve união estável com a ex-segurada MARIA ELIANE LISBOA ARAÚJO, falecida em 31/08/2010.

A questão central deste feito é a possibilidade de reconhecimento da união estável mesmo diante da formalidade do casamento da falecida com terceiro.

O artigo 1.723, § 1º, do Código Civil dispõe expressamente que a união estável não se constituirá se houver impedimentos matrimoniais, salvo se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente. Assim, a existência de casamento formal não impede o reconhecimento da união estável, desde que demonstrada a separação de fato.

No caso concreto, as provas documentais e testemunhais indicam que a falecida vivia separada de fato do marido e mantinha relação pública e contínua com o autor. Dentre os elementos probatórios constantes nos autos, destacam-se: Certidão de óbito na qual consta que a falecida residia no mesmo endereço do autor; Comprovantes de residência em nome de ambos; Declarações testemunhais confirmando a convivência do casal; Fotos e documentos que evidenciam a vida comum do casal; Filhos em comum, que são fortes indicativos de união estável e affectio maritalis.

Portanto, restou evidenciado que o apelado apresentou elementos de prova idôneos que atestam a existência de união estável duradoura, pública e contínua com a falecida.

A alegação do recorrente de que a falecida era formalmente casada e, por isso, não poderia constituir união estável, não prevalece diante da comprovação da separação de fato do casal, situação essa expressamente prevista no §1º do art. 1.723 do Código Civil, que, como dito,

permite o reconhecimento da união estável quando a pessoa casada estiver separada de fato.

Além disso, é de amplo conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a separação de fato é suficiente para afastar o impedimento matrimonial e permitir o reconhecimento da união estável para fins previdenciários.

Dessa forma, restando demonstrado que a falecida estava separada de fato do marido e mantinha convivência duradoura e pública com o autor, configura-se a união estável, ensejando o direito à pensão por morte.

Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, não há fundamento para sua exigência, visto que os eventuais beneficiários remanescentes não possuem direito preexistente ou conflito concreto a ser dirimido nesta lide.

Conforme bem destacado pelo parecer ministerial, os demais beneficiários já haviam recebido suas parcelas de pensão ou não possuíam mais direito ao benefício, de modo que não há interesse jurídico a justificar sua inclusão no polo passivo.

Outrossim, o recorrente afirma que a sentença inovou no ordenamento jurídico ao conceder pensão sem base normativa, atribuindo ao magistrado um papel de legislador positivo.

Tal alegação não procede, o magistrado apenas aplicou a norma ao caso concreto, sem qualquer inovação indevida.

O reconhecimento da união estável e do direito à pensão está em plena conformidade com a legislação previdenciária e a jurisprudência do STJ, inexistindo qualquer afronta ao princípio da legalidade ou violação à separação dos poderes.

Destaca-se que o benefício pretendido está previsto na Lei Complementar Estadual n° 039/2002,
in verbis
:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a)

Pensão por morte do segurado;

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025